Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-69.2017.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 1002491-69.2017.8.11.0006
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
RECORRIDO: FRANCISCO ANTONIO DE MORAES, GILDA GOMES DE MORAES, CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
Cuida-se de AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COBRANÇAS E INSCRIÇÕES INDEVIDAS COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por FRANCISCO ANTONIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES em face de CAPESESP-CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE.
Da análise, observa-se que a sentença foi proferida em 04.05.2020 (id. 63175556) e após fora interposto Embargos de Declaração em 14.05.2020 (id. 63175558). Na sequencia, resposta aos Embargos (id. 63175558) e remessa ao Tribunal (id. 63175566).
Ao aportar neste e. Tribunal fora efetuada alteração de classe processual para Remessa Necessária Cível e deu-se vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça (id. 66560488).
Pois bem.
Nota-se que há pendência de julgamento dos embargos de declaração interpostos por FRANCISCO ANTONIO DE MORAES e GILDA GOMES DE MORAES, bem assim não há recurso de Apelação a ser analisado.
Dessa forma, cancele-se a distribuição de devolva-se a origem para julgamento dos declaratórios interpostos tempestivamente (certidão – id. 63175562).
Certifique-se à Secretaria quanto à correta autuação/classe processual, porquanto autuado como Remessa Necessária Cível.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges